Tribunal: CARF
Processo: 16004.000381/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000381/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
AGROMEX COMPANHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/05/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração com apuração de multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Foi apresentada defesa e a DRJ/REC julgou a impugnação improcedente,
conforme Acórdão 11-37.097, fls. 70/75.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão por via postal, Aviso de Recebimento
– AR de fl. 78, em 18/6/12.
Em 23/7/12, carimbo à fl. 81, apresentou recurso voluntário (fls. 81/88).
A tela de fl. 90 indica expiração do prazo para recurso em 18/7/12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000381/2009-73
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000381/2009-73

O recorrente afirma que o recurso foi apresentado no prazo legal, com amparo no
Decreto 70.235/72, art. 33.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
No caso, o recorrente afirma que o recurso é oferecido com fundamento no art. 33
do Decreto n° 70.235/72, que dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, não apresentada qualquer argumento no sentido de que o recurso foi
oferecido no prazo legal de 30 dias.
A intimação realizada por via postal é considerada feita na data do recebimento
pelo sujeito passivo, nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 23, inciso II e §2o, inciso II:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 78, o contribuinte foi cientificado do
Acórdão de Impugnação em 18/6/12, segunda-feira. Desta forma, o prazo para apresentação do
recurso começou a fluir dia 19/6/12, terça-feira, terminando em 18/7/12, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 23/7/12 (carimbo à fl. 440),
segunda-feira, sendo, portanto, intempestivo.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.370 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000381/2009-73

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital